Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso da ré/embargante, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário, para redução da taxa de juros pactuada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há omissão no acórdão embargado; e (ii) se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Se houve expressa manifestação no acórdão acerca das razões que conduziram o colegiado a decidir pela ausência de abusividade da taxa de juros praticada, especialmente com observância do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não se identifica o vício da omissão.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão, sem que esteja presente o vício de omissão ou contradição (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.